Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-88.2019.8.11.0023
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000212-88.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA TEIXEIRA TESTE registrado(a) civilmente como MARIA APARECIDA TEIXEIRA TESTE - CPF: 006.033.291-36 (APELADO), MIKAELI FONSECA DE SOUZA - CPF: 025.628.611-67 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA TEIXEIRA TESTE (APELADO), VANDERLAN APARECIDO TESTE - CPF: 328.097.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON TEIXEIRA TESTE - CPF: 006.206.791-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREONE TEIXEIRA TESTE - CPF: 020.764.481-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ILEGAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. DANO MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXTIRPADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Negativa de pagamento securitário ilegal
em atenção à Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.".

“Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011946-16.2018.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
de n. 1000212-88.2019.8.11.0023, contra sentença proferida na “Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada pela ora recorrida
MARIA APARECIDA TEIXEIRA TESTE
- objetivando o recebimento de indenização securitária e indenização por danos morais - perante a 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo - MT.

Em sentença de mérito (ID.

197113154), posteriormente aperfeiçoada em sede de embargos de declaração (ID. 197113173) o magistrado
a quo

julgou procedente a ação
para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), devidamente corrigida monetariamente pelo IGP-M, desde a data da conclusão do processo de análise de sinistro (30/08/2018 – ID. 18460852), momento em que o pagamento deveria ter ocorrido, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Julgou procedente

a indenização por danos morais
causados à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigida pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 08/2018.

Condenou a requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A seguradora apelante em suas razões (ID. 197113175) alega ocorrência de cerceamento de defesa diante da necessidade de realização de prova pericial, consistente em perícia médica indireta a ser realizada nos documentos médicos da parte segurada, bem como diz ser necessária a expedição de ofício ao hospital que prestou atendimento ao segurado, para apresentar o histórico médico pregresso do segurado.

Em pedido sucessivo, requer seja reformada a sentença, seja em face da doença preexistente e omissão de tal informação à época da contratação do seguro seja diante da inexistência de requisitos ensejadores para a concessão de indenização por danos morais, seja para que subsistindo a condenação em danos morais, os juros de mora incidam desde a data do arbitramento ou da citação nos autos, conforme razões expostas.

Requer expressa manifestação dos i. Julgadores visando o prequestionamento da matéria, em caso de eventual interposição de Recurso Especial dos artigos 422, 760, 765 e 766 do Código Civil e dos artigos 372 e 373 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID.
197113180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal da apelante
reside na afirmação de cerceamento de defesa e no mérito que a parte autora/recorrida contratou seguro de vida já diagnosticada com doença pré-existente, que impede o pagamento da indenização.

Narra a apelante que a demandante contratou consigo seguro de vida, com vigência a partir de 10/03/2016, contudo, os documentos coligidos aos autos demonstram que a segurada omitiu informações quanto ao câncer que tratava desde 2012.

A preliminar de cerceamento de defesa não prospera
, haja vista que as provas constantes dos autos, são suficientes para amparar o julgamento de mérito da questão, sendo desnecessária a prova de perícia indireta para comprovação da existência da doença no momento da contratação, ou anterior à adesão ao contrato de seguro em voga.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não ocorre cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AFASTADA – SEGURADORA VINCULADA - MESMO GRUPO ECONÔMICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - MORTE DO SEGURADO - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.
(...). (TJ-MT 10063563220198110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022) (g.n).

Assim, não caracteriza cerceamento de defesa a ausência de perícia médica indireta na documentação médica do segurado para avaliar a causa da morte, ou quando a moléstia se manifestou ou foi diagnosticada, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da causa.

Rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito
, verifico que o presente recurso trata de matéria inerente ao direito securitário. O seguro é um contrato pelo qual uma seguradora, mediante o pagamento de um prêmio pelo segurado, assume a obrigação de indenizá-lo ou compensá-lo financeiramente caso ocorra um evento previamente definido, chamado de sinistro, que resulte em prejuízo ou dano.

Esse contrato é regido por princípios como boa-fé e mutualismo, sendo formalizado por meio da apólice, que estabelece as condições, coberturas, exclusões e limites de indenização. O objetivo do seguro é proteger o segurado contra riscos específicos, transferindo o impacto financeiro desses eventos para a seguradora.

Neste espeque, vislumbro que o que se depreende dos autos é a reclamação da beneficiária informando que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio (apólice); houve o sinistro (morte); porém, não houve o pagamento da indenização, imputando a ocorrência de descumprimento contratual.

Anoto que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos
, verifico que MARIA APARECIDA TEIXEIRA TESTE ajuizou demanda narrando, em síntese, que é beneficiária de seguro de vida entabulado com a seguradora ré, porém, esta negou pagamento da indenização relativa ao seguro de vida, sob o argumento de que a segurada havia omitido doença preexistente.

Pugnou pelo recebimento da indenização de seguro nos termos da apólice contratada no importe de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Dessa forma (ID. 197112723 - Pág. 1):

O segurado faleceu em 2022, em decorrência de acidente vascular cerebral (ID. 197113163):

Por sua vez, a seguradora apelante se opõe ao cumprimento contratual (pagamento de indenização securitária) - ID. 197112723 - Pág. 1 - argumentando que a
causa mortis
se deu por consequência de diagnóstico da doença neoplásica, anos antes da contratação do seguro (ID. 197112717):

A apelante tenta se esquivar do pagamento do seguro contratado, alegando que o segurado possuía doença pré-existente não informada no momento da contratação, inviabilizando o pagamento por quebra de boa-fé contratual.

Defende a seguradora a aplicação das cláusulas que preveem a perda de indenização em caso de declarações inexatas ou omissão de circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta do seguro ou no valor do prêmio do seguro.

As referidas cláusulas são abusivas e devem ser desconsideradas, pois, inegavelmente são abusivas.

O Código de Defesa do Consumidor preleciona em seu artigo 47 que: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor” e isso deve ser feito neste caso, interpretando de forma ampliada a cobertura do seguro ofertado e contratado.

O Código de Defesa do Consumidor também assenta que:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;”

Nesse sentido, destaca-se a Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça:

"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

Aliás, no contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

Nesse sentido se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO. (...). 6.
No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.
(...) (REsp 1665701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 31/05/2017) (g.n).

O seguro não exigiu, previamente, antes da formalização do acordo, qualquer realização de exames, fornecimento de documentos, ou perícia, discricionariedade que possuía, e, principalmente, não se negou a contratar com o segurado e receber o pagamento do prêmio.

O prêmio é o valor que o segurado paga à seguradora para ter direito à cobertura do seguro contratado. O valor do prêmio é definido no momento da contratação e normalmente é proporcional ao risco coberto e às características do segurado, ou seja, a seguradora não se negou a receber o valor em decorrência de doença, motivo pelo qual não pode se negar a pagar pela mesma razão.

Diante ausência de exigência de qualquer documentação médica do segurado, a seguradora assumiu o risco em contratar sem acautelar-se acerca do estado de saúde do contratante.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que não pode a seguradora se recusar ao pagamento da indenização decorrente de seguro de vida com base na alegação de doença preexistente, se não exigiu da segurada a realização de exames médicos prévios.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2.
É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1149926/MG , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

Este sodalício já decidiu de igual maneira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C.C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – MORTE DA SEGURADA – NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - SEGURADA AMPARADA PELO SEGURO NA DATA DO SINISTRO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil. 2 -
No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, bem como a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla
. 3 – (...)” (TJ-MT - AC: 10279863920198110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

Contudo, entendo que o dano moral deve ser afastado.

Embora seja evidente que aborrecimento causado a apelante, em razão do descumprimento contratual praticado pela seguradora, que indevidamente recusou o pagamento do seguro de vida do qual é beneficiária, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização,
motivo pelo qual a r. sentença merece reforma neste particular.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

Este sodalício corrobora:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011946-16.2018.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023) (g.n).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para extirpar a condenação em danos morais, mantendo inalterado o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024